Tribunal: TJMT
Processo: 1005650-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005650-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HUMBERTO BARROSO MIRANDA - CPF: 020.995.421-39 (EMBARGANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CIVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
HUMBERTO BARROSO MIRANDA.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S
.
A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – REJEITADOS OS EMBARGOS MONITÓRIOS
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PREMISSA EQUIVOCADA NA ANÁLISE – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
HUMBERTO BARROSO MIRANDA
.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n.
1005650-36.2022.8.11.0041
, que
por unanimidade des
prov
eu
o recurso interposto “
totalmente inviável a análise de tal tese alegada, pois fora proposta apenas nas razões de apelação, não sendo objeto dos Embargos Monitórios e nem de fundamentação da sentença vergastada, sendo que tal acolhimento caracterizaria inovação recursal, razão pela qual, rejeito tal pedido.
”
.

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
não foram observados fatos e pedidos contidos na peça recursal,

especialmente quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em

toda sua extensão e em efeito retroativo.
”.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para
d
ar provimento ao recurso de apelação reformando a sentença objurgada.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
218741653
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
HUMBERTO BARROSO MIRANDA.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
HUMBERTO BARROSO MIRANDA.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n.
1005650-36.2022.8.11.0041
, que por unanimidade desproveu o recurso interposto “
totalmente inviável a análise de tal tese alegada, pois fora proposta apenas nas razões de apelação, não sendo objeto dos Embargos Monitórios e nem de fundamentação da sentença vergastada, sendo que tal acolhimento caracterizaria inovação recursal, razão pela qual, rejeito tal pedido.
”.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que
“totalmente inviável a análise de tal tese alegada, pois fora proposta apenas nas razões de apelação, não sendo objeto dos Embargos Monitórios e nem de fundamentação da sentença vergastada, sendo que tal acolhimento caracterizaria inovação recursal, razão pela qual, rejeito tal pedido.”
.
Sustentando a existência de omissão no Acórdão embargado.

Relata que o Embargado que
“Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade, no r. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação ofertado pela parte requerida.”.

Saliento, que os argumentos apresentados para esta reforma não foram manejados nos recursos anteriores, logo, não tem como
haver
omissão sobre argumento que não havia sido apresentado anteriormente. Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
Da preliminar arguida pela parte recorrida

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Desta forma, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Preliminares arguidas pela parte recorrente.

2.1. Dos benefícios da Justiça Gratuita em sede recursal;

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim, que a Apelante comprova em sede recursal, mediante juntada de extratos bancários, estar na condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, preenchendo assim os requisitos necessários à concessão da gratuidade. (ID. 207205408)

Por isso, com razão a Apelante em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ – PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo nosso)

(N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza, concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

É como voto.

2.2. Preliminar de ausência de causa de pedir.

Afirma o apelante que deve ser acolhida a preliminar de mérito arguida, ante a inépcia da petição inicial, por carência da causa de pedir, nos termos do artigo 330, §1o, I do CPC.

Anoto que na presente ação estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 337, § 2o, qual seja: descrição do fato ou os fatos constitutivos do direito do autor, ao lado do pedido e das partes.

Alega ainda, que o mesmo crédito já está arrolado na recuperação judicial da empresa contratante, que teve o PRJ devidamente aprovado e homologado, já tendo iniciado o pagamento na forma como firmada.

Rejeito a preliminar aventada pela recorrente, haja vista, que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da súmula 581/STJ.

Desta forma, não há o que se falar em impossibilidade de regular processamento do feito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

3.Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos, que fora ajustado entre as partes, Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex - no 349.910.629, emitido contrato 09/09/2015, no valor de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), com vencimento final fixado para 03/09/2016, entre LEONISIA N.N. BARROSO - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL e a instituição financeira BANCO DO BRASIL S.A.

Aduz o Apelante, o qual figurou como fiador do contrato, que o valores a serem recebidos pela apelada, encontram-se inseridos na relação de crédito da instituição financeira apelada, nos autos do processo de recuperação judicial no 1027968-86.2017.8.11.0041, no qual figura a contratante da cédula a empresa LEONISIA N.N. BARROSO - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Relata ainda, que o referido crédito a ser recebido, fora incluído na relação apresentada naqueles autos, faz parte da proposta apresentada em Assembleia Geral de Credores e que fora aprovada, mediante a aprovação do plano, em 13 de maio de 2019, conforme decisão de homologação anexa ao Embargos. Destaca-se que a referida dívida está contemplada no acordo firmado entre as
partes, portanto, não há de ser autorizado o Recorrido receber por duas vezes o mesmo valor.

Por outro lado, afirma a instituição financeira apelada fazer jus ao recebimento de tais créditos, consoante se depreende do artigo 49, § 1o da Lei 11.101/2005, a qual preleciona que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Segue afirmando que o fiador, é coobrigado na dívida contraída pela empresa, ou seja, sua solidariedade não se deu apenas ao Contrato Social da empresa mais também em relação ao Contrato objeto desta demanda

Pois bem.

O cerne do presente litígio é apurar se a homologação do plano de recuperação judicial enseja a extinção da monitória ajuizada perante os fiadores, o qual no caso é o apelante HUMBERTO BARROSO MIRANDA.

Anoto que, é notório que o pedido de recuperação judicial, o devedor principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos devedores solidários, por tratar-se de obrigação autônoma.

Percebe-se, que o plano de recuperação da devedora principal LEONISIA N.N. BARROSO - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que incluiu a dívida objeto da ação monitória, Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 349.910.629 (ID. no 207205351), tendo incluído o banco apelado como credor, já foi homologado em assembleia, conforme se infere da Ata de assembleia geral de credores (ID. no 207205351).

Nesta senda, ao contrário do que afirma o apelante, de que a presente ação monitória deveria ser suspensa, em face de suposta ocorrência da novação do crédito, nos termos do art. 59, caput e § 1o da Lei no 11.101/2005, sujeitando-o ao juízo universal da falência, é certo que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da súmula 581/STJ.

Senão vejamos:

“A

recuperação

judicial

do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou

coobrigados

em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”

(Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO TOTAL.
EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES. ALEGAÇÃO DE
QUITAÇÃOPARCIAL.RECONHECIMENTO.IMPOSSIBILIDADE.REEXAME
DE CLÁUSULACONTRATUALE DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS5 E 7/STJ. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014,
DJe
de 07/11/2014). 2. No caso, para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à existência de quitação total, seria necessário o reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.087.730/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.

Desta feita, enfatiza-se que a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da
recuperanda
, devedora principal, não havendo interferência quanto aos coobrigados pelo adimplemento do crédito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVODE INSTRUMENTO.RECUPERAÇÃOJUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA-GERAL.EXTENSÃO A CREDORES DISCORDANTES, OMISSOS OU AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONSENTIMENTO DOS CREDORES TITULARES PARA SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTODO RECURSOESPECIAL. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição.

(REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. RICARDOVILLASBÔAS
CUEVA,SEGUNDASEÇÃO
,
DJe
de 29/6/2021).

2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação.

3. A Lei da Recuperação Judicial assenta que a novação nela estabelecida não acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a substituição delas somente será admitida mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia (
arts
. 50, parágrafo único, e 59 da Lei
11.101/2005), daí por que reconhecem a doutrina e a jurisprudência desta Corte o caráter "sui generis" do instituto.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que impõe o provimento do recurso especial interposto pela parte agravada.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.068.119/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)

Nesse contexto, dispõe o artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/05, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. (grifo nosso)

Assim, na hipótese, não há que se falar que a novação operada nos autos da Recuperação Judicial afasta a possibilidade de execução em face do devedor solidário e coobrigado, porquanto, como dito, resta configurada a responsabilidade do fiador (devedor solidário), no cumprimento das obrigações assumidas no título executado, até porque, pela natureza da garantia (fiança), não existe preferência de ordem da execução.

Imperioso salientar que, há distinção entre novação civil e novação especial da Lei no 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-
recuperanda
e credor-coobrigados, conforme consta do acórdão que julgou o tema 885/STJ.

Senão vejamos:

É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação. A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outro referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real"

(MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro:Forense,2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o). Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2o).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

Cito ainda, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL –NOVAÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO SE ESTENDE ÀS GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU DE EXTINÇÃO DAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO A TERCEIROS – EXEGESE DA SÚMULA No 581 DO STJ – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ILEGAL REALIZADA APENAS DEPOIS DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DA MORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula no 581 do STJ). As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade
empresarial.[...]
(
AgInt
no
AREsp
1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017,
DJe
26/10/2017)’ A existência de cobranças indevidas em momento posterior à configuração da mora não descaracteriza
esta
. O fato
da
parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.” (0022926-60.2019.8.11.0055 – TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 13/10/2021,
Publicado
no DJE 18/10/2021)

Portanto, embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Por fim, anoto que eventual abatimento de quantia paga na recuperação judicial, deverá ser apurado em sede de execução, não havendo o que se falar em acolhimento de tal pedido, sob pena de supressão de instância.

Ademais, entendo totalmente inviável a análise de tal tese alegada, pois fora proposta apenas nas razões de apelação, não sendo objeto dos Embargos Monitórios e nem de fundamentação da sentença vergastada, sendo que tal acolhimento caracterizaria inovação recursal, razão pela qual, rejeito tal pedido.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC

É como voto
.
”

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do
Acórdão
, não se pode identificar
ocorrência de omissão
.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]
2.1. Dos benefícios da Justiça Gratuita em sede recursal;

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim, que a Apelante comprova em sede recursal, mediante juntada de extratos bancários, estar na condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, preenchendo assim os requisitos necessários à concessão da gratuidade. (ID. 207205408)

Por isso, com razão a Apelante em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ – PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo nosso)

(N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza, concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

É como voto
.
”

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Ademais, consigno que o pleito pelo deferimento de justiça gratuita com efeitos retroativos não fora postulado anteriormente
, configurando verdadeira inovação recursal.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024